Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-64.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003046-64.2023.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 804.392.501-10 (EMBARGANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAZARA TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 855.406.251-53 (EMBARGANTE), WARLEN TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 626.331.041-34 (EMBARGADO), KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL - CPF: 046.743.861-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO e LAZARA TEIXEIRA DO CARMO

EMBARGADO:
WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PACTO COMISSÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Cleusdete
Teixeira do Carmo e Lázara Teixeira do Carmo contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reconhecimento de contrato verbal de mútuo com pedido de obrigação de fazer, alegando omissões quanto à análise de simulação do negócio jurídico (art. 167 do CC), configuração de pacto comissório (art. 1.428 do CC), interpretação contratual (
arts
. 112, 421 e 422 do CC), valoração da prova testemunhal (art. 371 do CPC) e distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §§ 1o e 2o do CPC).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar expressamente dispositivos legais suscitados pelas partes, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos, ou sua rejeição com prequestionamento implícito.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou, de forma expressa, a tese de simulação, rejeitando-a com base na ausência de comprovação do mútuo verbal e na robustez da documentação que revela efetiva compra e venda do imóvel, com pagamento do preço, lavratura de escritura pública e registro imobiliário.

A alegação de pacto comissório também foi enfrentada, sendo descartada pela inexistência de cláusula de apropriação de garantia e de prova da existência de contrato de mútuo, inviabilizando sua caracterização.

Os fundamentos da decisão embargada demonstram que houve adequada valoração da prova oral e documental, com observância da presunção relativa da escritura pública e aplicação do princípio da livre convicção motivada.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente para permitir o controle da legalidade.

A rejeição das teses recursais configura juízo de mérito desfavorável às embargantes, mas não omissão jurídica a ser sanada via embargos.

O prequestionamento implícito resta atendido, à medida que as matérias legais foram devidamente examinadas, ainda que não haja menção literal aos artigos indicados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, quando o acórdão se encontra devidamente fundamentado.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se justificam pelo simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 373, §§ 1o e 2o, e 489, § 1o, IV; CC,
arts
. 112, 167, 421, 422 e 1.428.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.06.2015; TJMT, RI 1004823-67.2020.8.11.0006, Rel. Des.
Luis

Bortolussi
Jr., j. 16.10.2023; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
de Embargos de Declaração apresentado
s
por
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO
e
LAZARA TEIXEIRA DO CARMO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1003046-64.2023.8.11.0010
, que
negou provimento ao recurso e manteve
incólume
a sentença objurgada
.

A decisão agravada consistiu no julgamento do mérito desfavorável às ora agravantes, o que motivou a interposição dos presentes embargos de declaração com prequestionamento, visando à correção de omissões no acórdão anteriormente proferido.

As
Embargantes
sustentam que o v. acórdão incorre em omissão relevante ao deixar de enfrentar juridicamente a tese de simulação do negócio jurídico, notadamente no tocante à aplicação do art. 167 do Código Civil.

Aduzem que, embora o julgado mencione que não houve comprovação da simulação, não analisou se a divergência entre a vontade real e a declarada configura simulação relativa, tampouco se o negócio jurídico celebrado se caracteriza como contrato de mútuo disfarçado, configurando negócio jurídico aparente.

Afirmam, ainda, que houve omissão quanto à incidência do art. 1.428 do Código Civil, diante da estrutura do negócio que, segundo alegam, configura pacto comissório dissimulado, especialmente considerando a apropriação do bem pelas agravadas sem execução judicial da garantia.

Alegam também omissão quanto à interpretação dos contratos, à luz dos
arts
. 112, 421 e 422 do Código Civil, bem como à análise da prova testemunhal em
confronto com a presunção da escritura pública, conforme art. 371 do CPC, e da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o do CPC.

Defendem que a ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados inviabiliza o controle da correta subsunção normativa e impede eventual interposição de recurso especial, razão pela qual requerem o saneamento das omissões apontadas ou, subsidiariamente, a certificação do pré-questionamento.

Diante disso, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam supridas as omissões identificadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados, viabilizando a interposição de recurso às instâncias superiores.

De outro lado
, o Embargado
apresentou
contrarrazões
em ID
342238886
,
pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de seus pressupostos legais, e, subsidiariamente, por sua integral rejeição, com a aplicação da multa prevista
no art. 1026, §2°, do CPC.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO e LAZARA TEIXEIRA DO CARMO

EMBARGADO:
WARLEN TEIXEIRA DE ARAÚJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata de
Embargos de Declaração apresentado por
CLEUSDETE TEIXEIRA DO CARMO
e
LAZARA TEIXEIRA DO CARMO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1003046-64.2023.8.11.0010
, que
negou provimento ao recurso e manteve
incólume
a sentença objurgada
.

As embargantes alegam que o negócio jurídico formalmente qualificado como compra e venda seria, na verdade, simulado — ocultando um contrato de mútuo garantido por imóvel. A ação buscava o reconhecimento dessa simulação para desconstituir os efeitos do contrato formal.

A controvérsia gira em torno da qualificação jurídica da transação, da validade da escritura pública, da possibilidade de caracterização de pacto comissório indireto e da correta distribuição do ônus da prova.

O ponto sensível do debate é o confronto entre a forma documental (escritura pública de compra e venda) e os elementos fáticos alegados como reveladores da verdadeira natureza jurídica do negócio (garantia de dívida).

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da2a Vara da Comarca de Jaciara-MT que, na Ação de Reconhecimento de Contrato Verbal com Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar proposta em desfavor do ora apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que, embora o contrato de mútuo possa ser validamente celebrado de forma verbal, incumbia às autoras o ônus de demonstrar, de forma segura, a efetiva existência e os termos da avença (art. 373, I, do CPC), o que não se verificou no caso concreto.

Destacou que o conjunto probatório, especialmente o compromisso particular de compra e venda de 20/05/2015, a escritura pública subsequente lavrada em favor do requerido, os cheques emitidos em pagamento aos antigos proprietários, a autorização de transferência subscrita pelas próprias autoras e por Donizete, bem como os documentos que comprovam a exploração do imóvel e o adimplemento de impostos e despesas pelo réu, revela que este adquiriu diretamente a propriedade do bem, com anuência expressa das demandantes, não havendo elementos robustos que corroborem a tese de que a transmissão teria ocorrido apenas em garantia de suposto mútuo.

Ademais, os depoimentos colhidos em audiência, as transferências bancárias realizadas em 2020 (interpretadas como pagamento pela aquisição de parte da área) e as conversas por aplicativo de mensagens não foram considerados suficientes para infirmar a presunção de veracidade da escritura pública nem para demonstrar, de modo preciso, a alegada contratação verbal, razão pela qual reconheceu a não comprovação do contrato de mútuo verbal e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelas apelantes.

1. Erro de julgamento na apreciação e valoração das provas

As apelantes sustentam que ocorreu erro de julgamento no que concerne à apreciação e valoração das provas.

Alegam que ocorreu desvalorização indevida das provas produzidas pelas Apelantes (documental e testemunhal) e supervalorização indevida da escritura/contratos formais em detrimento da “verdade real”.

Afirmam que o contrato verbal de mútuo entre as apelantes e o apelado foi mascarado por contrato de compra e venda simulado, utilizado apenas como garantia da dívida.

Sustentam a configuração de simulação (art. 167 CC) e de pacto comissório vedado (art. 1.428 CC),poiso imóvel foi usado como garantia de empréstimo, com o credor permanecendo com a propriedade em caso de não pagamento.

Para elucidar os fatos, alegam que, primeiramente, foi firmado um contrato de compra e venda anterior, na data de
31/05/2011
, entre a segunda apelante e seu esposo, Euripedes Gomes do Carmo(falecido em 02/08/2012 – ID.157170881), compradores, e os vendedores Nilton Cesar
Furcin
e
Waléria
Martins de Araújo, para aquisição do imóvel rural de
matrículan.o4/889
,no valor de
R$ 550.000,00
, com saldo devedor posterior de
R$ 303.000,00
(ID.127684867, autos de origem).

Argumentam que, diante da dificuldade da família de honrar as parcelas vincendas do contrato após o falecimento de Euripedes, as apelantes procuraram o apelado (primo) para obter ajuda.

Sustentam que fizeram acordo verbal pelo qual o apelado quitaria o saldo de R$ 303.000,00 junto ao vendedor originário, e as apelantes, em troca, o reembolsariam, momento em que a propriedade seria “devolvida” a elas.

Alegam que, para viabilizar a garantia, o imóvel foi formalmente transferido ao apelado por meio de um
“novo” contrato de compra e venda
(ID.127684869, autos de origem), com as apelantes como anuentes, o que é apontado pelas recorrentes como
negócio simulado
(compra e venda aparente) destinado apenas a garantir o mútuo verbal.

Asseveram que, em 2020, as apelantes efetuaram pagamentos de R$ 270.574,00 ao apelado (ID.127684873), como amortização substancial do empréstimo de R$ 303.000,00, restando saldo de R$ 32.426,00a pagar ao recorrido.

Porém, sustentam que o apelado, após receber os R$ 270.574,00,transferiu às apelantes apenas uma pequena fração do imóvel (50,7077 ha, matrículan.o20.938),manteve para si a parte maior (246,1308 ha, matrículan.o20.939)e se recusou a receber o saldo remanescente e a transferir a propriedade integral.

Argumentam que a família das apelantes teria despendido cerca de
R$ 247.000,00
pagos pelo pai falecido +
R$ 270.574,00
pagos pelas recorrentes, no total de
R$ 517.574,00
, e que apelado, por sua vez, teria desembolsado R$ 303.000,00 e ficado com a parte mais valiosa da terra, o que indicaria simulação e enriquecimento sem causa.

Assim, ressaltam que o contrato de compra e venda de 20/05/2015 seria
negócio jurídico simulado
(art. 167 do CC), utilizado para encobrir um
mútuo verbal com garantia imobiliária
, caracterizando
pacto comissório vedado
(art. 1.428 do CC).

Destacam que a Apelante
Cleusdete
declarou, em depoimento, que:

sabia que assinava uma compra e venda, mas que o acordo real era um empréstimo; e

a formalização como compra e venda foi exigência do apelado para obtenção da escritura em seu nome como garantia.

Ademais, aduzem que o depoimento do antigo vendedor (Nilton Cesar
Furcin
),confirmou que os valores recebidos do apelados e referiam ao pagamento de saldo remanescente da dívida da família e que teria ciência de que se tratava de empréstimo feito pelo recorrido para quitar a dívida.

Alegam que o depoimento de Nilton Cesar
Furcin
é a prova testemunhal de maior peso e credibilidade (“prova-chave”), e a sentença errou ao não lhe atribuir a devida relevância.

Ressaltam a falta de interesse de Nilton na causa, pois já teria recebido integralmente seu crédito, não possuindo interesse patrimonial no resultado da lide, o que torna seu depoimento qualificado como isento e confiável.

Por outro lado, sustentam que o depoimento de Donizete Teixeira do Carmo (filho da segunda apelante e irmão da primeira a apelante e empregado do Apelado) é suspeito, parcial, contraditório e conduzido por perguntas indutivas, devendo ser desconsiderado ou tomado como mero informe.

Ademais, alegam ausência de lastro probatório para as alegações de Donizete, pois ele afirma que o apelado arcou com “aportes financeiros”, “insumos agrícolas” e “tratamento médico” do pai das apelantes, mas não há qualquer recibo, nota ou comprovante que comprove essas despesas.

Além disso, aduzem que há contradição entre o relato de Donizete com a própria defesa do apelado, pois Donizete disseque “não houve promessa de recompra”, mas esta afirmação colide com a própria contestação do recorrido, que admitiria acordo para futura revenda do imóvel, o que torna o depoimento contraditório e pouco crível.

Outrossim, sustentam incoerência econômica e lógica no relato de Donizete.

Donizete sustentou que já em 2015 ficou acertado que as matrículasn.o18.807 (7,8869 ha – R$ 23.660,70) en.o18.808 (22,9529 ha – R$ 28.011,77) seriam transferidas à primeira apelante como forma de compensação.

Porém, asseveram que, somados, esses imóveis totalizam cerca de R$ 51.672,47,montanteque nem alcançaria o valor de entrada do primeiro contrato.

Argumentam que, se essa versão fosse verdadeira, seria inexplicável o pagamento adicional de R$ 270.574,00 em 2020, o que mina a plausibilidade de sua narrativa.

Outrossim, alegam que Donizete fez confissão involuntária útil às apelantes, pois confirmou que sua mãe (Lázara) permaneceu na posse do imóvel até 2022, o que reforçaria a tese de que a transferência formal ao apelado tinha natureza apenas de garantia.

Além disso, as apelantes alegam que a advogada do apelado teria utilizado perguntas indutivas, apresentando os fatos e pedindo apenas confirmação, o que é vedado pelo art. 459 do CPC e comprometeria a espontaneidade e credibilidade do depoimento.

Outrossim, sustentam que exercem a posse contínua no imóvel e que, nesse sentido, as testemunhas
Rosimary
Negro e Marcelino Marques da Silva afirmam que a posse da área sempre foi exercida pelas Apelantes.

Destacam que a testemunha Marcelino disse ter trabalhado na fazenda entre 2016 e 2021, reconhecendo as apelantes como proprietárias, sem nunca ver o apelado no local.

Além disso, as apelantes, quanto às transferências bancárias que totalizam R$ 270.574,00 ao apelado, contestam a versão deste, acolhida em parte pelo juízo, de que esse montante corresponderia à compra de outra área (50,7077 ha – matrículan.o20.938).

Isso porque, destacam a ausência de qualquer contrato ou documento formal dessa suposta segunda venda.

Ressaltam que o contrato da matrículan.o20.938 indica valor de R$ 150.000,00 (ID.127684877), inferior ao valor efetivamente pago, tornando mais plausível a tese de amortização do mútuo verbal.

Ademais, argumentam que a sentença errou ao conferir validade absoluta à escritura pública de compra e venda, quando a presunção de veracidade de tais documentos é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por outras provas que revelem simulação e negócio dissimulado.

Asseveram que se deve aplicar ao caso o princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual a intenção real das partes e a realidade fática devem prevalecer sobre a forma do negócio, especialmente quando a forma é usada para encobrir simulação e injustiça.

As apelantes destacam que sempre permaneceram no imóvel, exercendo poderes de dono, sem que o apelado assumisse a posse, o que contraria a lógica de uma compra e venda real.

Alegam, ainda, que a sentença violou o art. 373 do CPC, ao inverter, na prática, o ônus da prova, desconsiderando provas robustas produzidas pelas apelantes e aceitando alegações do apelado sem comprovação.

O apelado, por sua vez, assevera que não ocorreu mútuo verbal em favor da 1aapelante e que não houve entrega de numerário às recorrentes, requisito essencial do mútuo.

Alega que, oque existiu foi compra e venda efetiva do imóvel, paga diretamente aos antigos proprietários.

Nesse sentido, destaca que os documentos juntados aos autos comprovam as alegações do recorrido, quais sejam:

Contrato/Compromisso Particular de Compra e Venda, de 20/05/2015, com anuência expressadas apelantes e de Donizete (Id. 157170882);

Autorização de Transferência, assinada pelas apelantes, Donizete e vendedores (Id. 157170885);

Cheques nominais emitidos pelo Réu em favor de Nilton e
Waléria
, totalizando R$ 303.000,00 (Id. 157170883);

Escritura pública lavrada em 02/09/2015, com recolhimento de ITBI (R$ 17.819,65) e registro na matrícula no 18.809 (Id. 157174597 e 157170886).

Destaca a existência de cronologia dominial regular. Esclarece que ocorreu o encerramento da matrícula no 889 e a abertura da matrículan.o18.806.

Destaca que ocorreu o desmembramento em três áreas: as de matrículas n.o18.807 e 18.808 permanecem com a família das apelantes; a de matrícula
n.o18.809 (atual 20.939) foi adquirida pelo apelado com anuência de todas as partes (Ids. 157170879, 157170880, 157170882, 157170885, 157170886).

Ressalta que não houve simulação ou pacto comissório. Afirma que o negócio de 2015 é compra e venda real, onerosa e registrada, e não operação simulada para mascarar garantia de mútuo.

Alega que é inviável falar em pacto comissório (art. 1.428 CC) porque não há mútuo nem cláusula de apropriação em garantia.

Outrossim, destaca que quem exerce, desde 2015, a posse e exploração da área é o apelado, com pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 CC).

Ressalta que tem pagado o ITR de 2016 a 2023, CCIR, CAR, licença ambiental, inscrição estadual rural, relatórios de despesas, contrato/folha de empregado, e que o comodato coma segunda apelada e Donizete e ata notarial, demonstram que o recorrido exerce, desde 2015, posse direta e poderes típicos de proprietário, com permanência de familiares no local apenas a título precário por comodato(Ids. 157173880, 157174598, 157174606, 157173881, 157173882, 157173883, 157175009).

Ademais, ressalta que o juízo de primeiro grau apreciou de forma correta e justificada a prova oral e documental (art. 371 CPC).

Argumenta que o depoimento do vendedor originário confirma a compra e venda e afasta o mútuo e que o depoimento de Donizete é coerente com a documentação, não sendo “imprestável”.

Aduz que a escritura pública de 02/09/2015 tem presunção
juris tantum
, reforçada –e não enfraquecida – pelo conjunto probatório.

Destaca que não há prova robusta capaz de afastar a presunção de veracidade do título público.

Sustenta que a “realidade” alegada pelas apelantes não encontra amparo probatório.

Aduz que, no caso concreto, a realidade fática e forma documental coincidem em compra e venda real, e não mútuo verbal.

No que tange à distribuição do ônus da prova, o juízo aplicou corretamente o art. 373 CPC e que cabia às autoras, ora apelantes, provar o fato constitutivo (mútuo verbal com garantia e posse própria), o que não foi feito.

Por outro lado, o apelado sustenta que comprovou fato impeditivo/modificativo (compra e venda válida, escritura, registro e posse direta).

O Ministério Público, por sua vez, assevera que as apelantes não comprovaram a existência do contrato verbal de mútuo alegado na inicial; logo, não demonstraram o fato constitutivo de seu direito.

Destaca que o apelado juntou:

Contrato de compra e venda firmado entre ele e os antigos proprietários da fazenda, com autorização expressa das apelantes; e

Contrato de comodato de área do imóvel rural, celebrado com as recorrentes.

Assevera que esses documentos são coerentes com a tese de compra e venda, e não de mútuo com garantia.

Outrossim, o Ministério Público ressalta que o apelado colacionou aos autos comprovantes de pagamento de tributos referentes ao imóvel desde 2017, reforçando sua condição de proprietário/possuidor direto.

Conclui que, diante desse quadro, “as autoras, ora apelantes, não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito”, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pois bem
. Razão não assiste às apelantes.

Inicialmente, assevera-se que não se trata de ação com pedidos possessórios.

Conforme a exordial, as autoras, ora apelantes,
postulam pela declaração de validade do suposto Contrato de Mutuo verbal
pactuado entre as partes, determinando-se que o requerido, ora apelado, proceda com a liberação da garantida real, de modo a
transferir o imóvel matriculado sob o no 20.939 do CRI de Jaciara-MT para o nome da 1a autora
, com autorização para
posterior consignação do valor remanescente do empréstimo em juízo
, no importe de R$32.426,00 (trinta e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais).

Porém, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, embora o contrato de mútuo não exija forma especial, competia às autoras, na qualidade de partes que afirmam a existência de contrato verbal de empréstimo, o ônus de comprovar, de forma clara e segura, a efetiva celebração da avença e seus termos essenciais (valor mutuado, taxa de juros, prazo e condições de restituição), nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
.

Nesse contexto, a análise conjunta da prova documental e testemunhal conduz à mesma conclusão alcançada na sentença: não há suporte probatório idôneo para o reconhecimento do alegado mútuo verbal, ao passo que o acervo produzidose coaduna, de forma harmônica, com a existência de verdadeira compra e venda do imóvel em favor do apelado.

Com efeito, elemento nuclear do contrato de mútuo é a efetiva
tradição do numerário
ao mutuário.

No caso, não há qualquer prova de que a quantia de R$ 303.000,00 tenha sido entregue às apelantes.

Ao revés, tanto a prova documental quanto a prova oral convergem no sentido de que os cheques totalizando esse valor foram emitidos pelo apelado e pagos
diretamente
aos antigos proprietários do imóvel (Nilton e
Waléria
), a título de preço da compra e venda, inexistindo demonstração de que as recorrentes tenham recebido tal montante como empréstimo.

O próprio depoimento da 1a apelante,
Cleusdete
, é categórico ao afirmar que
“nunca pegou dinheiro com ele num valor desse”
, admitindo, ainda, que o pagamento foi realizado pelo recorrido diretamente aos vendedores originários.

Tais declarações fragilizam, de plano, a narrativa de empréstimo pessoal em seu favor.

A cadeia documental, por sua vez, é coesa e revela de maneira clara a existência de
negócio translativo de domínio
em favor do apelado:

(a) contrato/compromisso particular de compra e venda de 20/05/2015, no qual
Warlen
figura como promissário comprador, com anuência expressa de Lázara,
Cleusdete
e Donizete (Id. 157170882);

(b) autorização de transferência do imóvel rural, igualmente subscrita pelas apelantes e por Donizete, autorizando a transmissão da propriedade diretamente ao apelado (Id. 157170885);

(c) cheques nominais emitidos pelo recorrido em favor dos antigos proprietários, somando R$ 303.000,00 (Id. 157170883); e

(d) escritura pública de compra e venda lavrada em 02/09/2015, com recolhimento do ITBI e subsequente registro na matrícula n.o 18.809 (atual 20.939).

Trata-se do percurso típico de uma compra e venda regular –
preço → anuência → título → registro
–, manifestamente incompatível com a tese de mera “garantia de mútuo verbal”.

A própria evolução da cadeia dominial reforça essa conclusão.

Após a aquisição do imóvel pelos genitores da 1a apelante em 2011 e o subsequente inadimplemento, procedeu-se ao georreferenciamento, com encerramento da matrícula n.o 4.889 e abertura da matrícula n.o 18.806, posteriormente desmembrada.

As matrículas n.o 18.807 e 18.808 permaneceram em favor do núcleo familiar das apelantes, ao passo que a matrícula n.o 18.809 (atual 20.939) foi adquirida pelo apelado, com anuência expressa das recorrentes e de Donizete, tudo conforme contratos, autorizações e certidões colacionadas aos autos.

Não se vislumbra, nesse cenário, qualquer indicativo de que o registro em nome do apelado tenha ocorrido apenas como artifício para garantia de crédito.

No tocante às
transferências bancárias de 2020
, também não assiste razão às apelantes ao pretenderem qualificá-las como “amortização substancial” do alegado mútuo.

A prova produzida evidencia que, naquele ano, a 1a apelante
efetuou negócio jurídico autônomo
, adquirindo do apelado a área de 50,7077 ha, o que deu origem à matrícula n.o 20.938 em seu nome, remanescendo a matrícula n.o 20.939 em favor do recorrido.

A própria
Cleusdete
, em audiência, reconheceu tratar-se de compra de parte da área, e não de simples quitação de empréstimo.

Ademais, os documentos e a ata notarial apontam que, em 2020, foram quitadas duas obrigações distintas, totalizando R$ 313.893,50, não havendo qualquer elemento que, com segurança, vincule tais pagamentos à suposta amortização de mútuo de R$ 303.000,00 celebrado em 2015.

Desse modo, não procede a tentativa de desconstituir a conclusão sentencial segundo a qual as transferências de 2020 dizem respeito à
aquisição autônoma de parte do imóvel
e ao adimplemento de outras obrigações, e não à quitação de contrato de empréstimo que sequer restou comprovado.

Não há, portanto, base fática consistente para acolher a tese de que o imóvel teria permanecido em nome do apelado apenas como garantia, à espera de “liberação” condicionada ao pagamento integral do mútuo.

No que concerne à
prova testemunhal
, também não se verifica o alegado
error
in
judicando
.

O Juízo
a quo
, em observância ao art. 371 do CPC, procedeu à apreciação
conjunta e motivada
do acervo probatório, conferindo prevalência ao conjunto documental robusto e atribuindo às testemunhas o peso compatível com o respectivo conteúdo e alcance.

Com efeito, a testemunha
Nilton Cesar
Furcin
, antigo proprietário do bem, confirmou a celebração de contrato de compra e venda em favor da família das apelantes em 2011 e, posteriormente, em favor do apelado em 2015, declarando que os cheques no valor de R$ 303.000,00 foram pagos
pelo recorrido diretamente a ele e à Sra.
Waléria
,sem que tenha presenciadoas apelantes contraindo empréstimo com
Warlen
.

Quanto à suposta informação de que o valor teria sido objeto de “empréstimo”, o próprio depoente esclareceu tratar-se de notícia que lhe chegou por intermédio de Donizete, não tendo testemunhado qualquer ajuste verbal entre as partes.

Trata-se, pois, de relato de “ouvir dizer”, insuficiente para infirmar a prova documental e, sobretudo, incapaz de demonstrar a efetiva celebração de contrato verbal de mútuo.

Por seu turno, o depoimento de
Donizete Teixeira do Carmo
, embora apontado pelas apelantes como parcial e contraditório, mostra-se
coerente com a documentação carreada
.

O depoente afirmou que assinou como anuente o contrato de compra e venda celebrado entre Nilton e o apelado, refutou a existência do negócio jurídico verbal de mútuo narrado na inicial e esclareceu que a real intenção da família era transferir o imóvel ao recorrido, para se ver livre da dívida tanto para com os antigos proprietários quanto para com o próprio
Warlen
, em razão de empréstimos pretéritos.

Acrescentou, ainda, que a transmissão das matrículas n.o 18.807 e 18.808 à família das apelantes decorreu de compensações entre valores já pagos e créditos existentes, o que, longe de corroborar a tese de “garantia”, reforça a dinâmica de acerto de contas e aquisição definitiva de parte da área pelo apelado.

A suposta “suspeição” de Donizete, bem como alegadas perguntas indutivas, além de não terem sido oportunamente manejadas com demonstração de efetivo prejuízo, configurariam, em tese, nulidade
relativa
, sujeita à preclusão, o que, de toda forma, não se comprova nos autos.

E ainda que se desconsiderassem trechos de seu depoimento, o desfecho da demanda não se alteraria, porque a conclusão firmada na sentença se apoia, primordialmente, na prova documental (contrato, anuência, cheques, autorização de transferência, escritura e documentos de posse), corroborada pelas declarações da própria 1a apelante, que nega ter recebido o numerário alegado.

Quanto às demais testemunhas arroladas pelas autoras, verifica-se que seus relatos não possuem densidade probatória suficiente para afastar o quadro documental.
Rosimary
Negro, por exemplo, limitou-se a afirmar que transitava pela região e via a família das apelantes na área, reconhecendo que seu conhecimento sobre a titularidade do imóvel decorre de mera percepção visual, sem qualquer participação negocial.

O ex-funcionário Marcelino declarou ter trabalhado na “fazenda” das autoras, mas as provas documentais indicam que sua atividade se relacionava às áreas de matrículas n.o 18.807 e 18.808 (Fazenda Saracura), e não à área objeto da lide (matrícula n.o 20.939).

Já o empregado Itamar, ouvido como testemunha do réu, afirmou trabalhar na Fazenda Araújo sob subordinação direta do apelado, sem ter visto exploração da área pelas apelantes, o que coaduna com os documentos fiscais e ambientais acostados.

Desse modo, é possível afirmar que o Juízo singular observou, com exatidão, as diretrizes do
art. 371 do CPC
, conferindo maior relevo à
prova documental robusta
e ponderando a prova oral em conformidade com seu efetivoalcance, sem qualquer inversão ilógica de valoração. Não se configura, portanto, o alegado
error
in
judicando
na apreciação das provas.

Também não prospera a tese de
simulação do negócio jurídico
e de existência de
pacto comissório
vedado. Como visto, além de não comprovada a existência do mútuo – pressuposto lógico de qualquer alegação de “garantia disfarçada” – o conjunto probatório evidencia que o contrato celebrado em 2015
revestiu-se
de todas as características de compra e venda real e onerosa, com pagamento de preço, anuência formal das apelantes, lavratura de escritura pública e registro imobiliário. Inexistindo mútuo e ausência de cláusula que autorize a apropriação definitiva do bem em caso de inadimplemento, não há falar em pacto comissório (art. 1.428 do CC), tampouco em negócio simulado para encobrir empréstimo.

No que diz respeito à
escritura pública
, é certo que sua presunção de veracidade é relativa (juris tantum) e pode ser afastada por prova robusta em contrário. Todavia, no caso concreto, longe de se apresentar isolada ou contraditada, a escritura lavrada em 02/09/2015 encontra amplo respaldo na documentação particular antecedente, nos cheques nominativos, na autorização de transferência firmada pelas próprias apelantes e nos posteriores atos registrais e de exploração da área. A prova produzida pelas autoras – consistente em depoimentos frágeis, conversas por aplicativo e interpretação isolada de extratos bancários – não tem a força necessária para elidir o conteúdo do título notarial, mormente quando confrontada com as declarações pessoais da 1a apelante, que nega a tradição do numerário alegado e reconhece a formalização da compra e venda.

Nesse cenário,
não se aplica
a invocada “primazia da realidade sobre a forma” em favor da tese recursal. Isso porque a realidade que emerge do conjunto probatório é justamente aquela retratada nos documentos: aquisição onerosa da área pelo apelado em 2015, com anuência familiar e subsequente exercício da
posse direta, seguida de negócio autônomo em 2020, pelo qual a 1a apelante adquiriu parcela do imóvel.

A forma documental não se apresenta como artifício para encobrir situação fática diversa; ao contrário, é a narrativa das apelantes que se distancia do que efetivamente se comprova nos autos.

Não há, portanto, substrato para afastar, com base no
art. 112 do CC
, o sentido literal dos instrumentos regularmente firmados.

Por fim, no que se refere ao
ônus da prova
, não se vislumbra qualquer violação ao
art. 373 do CPC
.

As autoras, ao afirmarem a existência de contrato verbal de mútuo com garantia imobiliária, assumiram o encargo de demonstrar o fato constitutivo do direito por elas invocado.

O Juízo de origem, em decisão de saneamento, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus probatório nos moldes legais, posteriormente concluindo pela ausência de prova suficiente do mútuo e pela comprovação, pelo réu, de fato impeditivo/modificativo – qual seja, a aquisição regular do imóvel mediante compra e venda, com posse e domínio exercidos desde então.

Não houve inversão indevida do ônus, tampouco redistribuição judicial sem observância dos requisitos do art. 373, §1o, do CPC.

Diante desse quadro, constata-se que:

(a) não restou comprovada a existência de contrato verbal de mútuo de R$ 303.000,00 em favor das apelantes;

(b) o conjunto documental é firme no sentido de compra e venda efetiva, com pagamento do preço pelo apelado diretamente aos proprietários originários, anuência das recorrentes, escritura pública e registro;

(c) a prova testemunhal, corretamente valorada, não infirmaa conclusão pela inexistência do mútuo;

(d) não há elementos que autorizem o reconhecimento de simulação ou de pacto comissório;

(e) a escritura pública permanece hígida, não tendo sido abalada por prova robusta em sentido contrário; e

(f) o ônus da prova foi adequadamente distribuído e observado.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se:

Apelação. Ação de cobrança.
Contrato de mútuo verbal
. Sentença deimprocedência.Recurso da Autora. Preliminar de cerceamento de defesa que deve ser afastada, diante do livre convencimento motivado do magistrado.
Alegação de mérito que a Ré solicitou o empréstimo de R$ 264.992,00 (duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais), devendo o valor ser transferido em favor de terceira pessoa, como forma de efetuar a compra de um imóvel, fazendo referência a comprovante de transferência à terceiro estranho aosautos. Aduz que a pessoa favorecida pela transferência bancária, bem como as partes do instrumento particular de compra e venda de bem imóvel acostado aos autos demonstram claramente que o valor transferido e o valor pago a título de sinal para aquisição do imóvel são equivalentes de forma que restou comprovada a transferência de valores em benefício da Apelada. Ré que não comprova de forma mínima suas alegações, através de prova documental, observando-se que o único documento que comprova a transferência de valores tem como beneficiária terceira pessoa que sequer integra a relação jurídico processual. Situação fática que depõe contra a própria credibilidade da Autora, haja vista que não é crível que uma pessoa jurídica iria firmar contrato de mútuo "verbal" no importe atualizado aproximado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), efetuando o depósito em favor de terceira pessoa estranha aos autos, sem qualquer garantia mínima.
Ausência inclusive de alguma gravação ou troca de mensagens que demonstre qualquer tratativa mínima entre as partes de forma a comprovar a existência de algum vínculo jurídico, não se prestando a prova testemunhal consistente de declarações unilaterais como meio apto a comprovar o empréstimo de valores. Risco do negócio jurídico, sem qualquer formalidade e garantia assumido pela Autora os riscos do negócio jurídico realizado de forma precária. Sentença bem fundamentada, não havendo qualquer ofensa ao disposto no art. 489, § 1o do
CPC .
Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000227-89.2022.8.26 .0296 Jaguariúna, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 13/05/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EX-CONVIVENTES. PERCENTUAIS. DECLARAÇÃO. QUITAÇÃO DO BEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
PROVAS. AUSÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. DEVER DE BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência, sobretudo do STJ, conferiu nova perspectiva ao instituto da simulação ao admitir que os simuladores possam alegar o vício um contra o outro (STJ, REsp no 1.501.640/SP).

2. O instituto da proibição do
venire
contra
factum

proprium
veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "
Venire
contra
factum

proprium
postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro -
factum

proprium
- é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).

3.
Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o autor, depois de firmar escritura pública na qual afirma que não adquiriu bens junto com a ré, aguardar quase 10 anos para alegar vício de vontade em escritura pública de compra e venda de imóvel.

4. Ausentes provas concretas relacionadas à divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como conluio entre as partes com intuito de enganar - características fundamentais da simulação - forçoso reconhecer a inexistência da nulidade alegada. 5. Recurso conhecido e não provido
.
(TJ-DF. AP 0707704-88.2023.8.07.0020, Relator.:Diaulas Costa Ribeiro, Data de Julgamento: 21/05/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)[grifo nosso]

Por tais fundamentos, não há como acolher a alegação de
error
in
judicando
na apreciação e valoração das provas, tampouco as demais teses recursais veiculadas, impondo-se a
manutenção integral da sentença de improcedência
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentençaobjurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,majoro os honorários sucumbenciais, em face das apelantes, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”
[...]

DA
S

OMISS
ÕES

DO ART. 167 DO CC

Na
análise dos embargos de declaração interpostos pela
s

partes
revela
-se
que não há omissão relevante no acórdão impugnado, tampouco qualquer vício apto a justificar o acolhimento da medida excepcional.

A alegada omissão quanto à aplicação do art. 167 do Código Civil não subsiste. O acórdão foi explícito ao concluir que não restou comprovada a simulação do negócio jurídico.

Sabe que o
julgador não está obrigado a mencionar expressamente cada artigo invocado, sendo suficiente que fundamente de maneira coerente e suficiente a razão de decidir. A ausência de referência literal ao art. 167 do CC não configura omissão, pois a matéria foi decidida com clareza.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam apenas suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. No entanto, não se confundem com meio recursal próprio para reanálise da causa ou substituição do mérito já decidido.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não há omissão quando o julgador aprecia a tese jurídica central, ainda que não analise isoladamente cada fundamento apresentado:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

DO PACTO COMISSÓRIO (ART. 1.428 DO CC)

Analisando detidamente o
acórdão, ao reconhecer a validade da compra e venda e a ausência de simulação, afastou, de forma lógica e necessária, a tese de configuração indireta de pacto comissório.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que a inexistência de cláusula expressa de apropriação, aliada à ausência de prova de má-fé ou coação, impede o reconhecimento do pacto comissório, seja direto ou indireto.

Logo, não se trata de omissão, mas sim de rejeição implícita e coerente da tese apresentada, com base no conjunto probatório.

DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL (ART. 112, 421, 422 DO CC)

Ao
prestigiar a escritura pública e reconhecer a ausência de prova robusta em sentido contrário, exerceu legítima valoração das provas nos termos dos princípios da livre convicção motivada e da primazia da forma nos atos solenes.

A
simples ausência de menção nominal aos dispos
itivos não implica omissão, pois a análise do conteúdo do julgamento demonstra que a intenção das partes, a função social e a boa-fé objetiva foram valoradas de forma implícita e suficiente.

Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao negar provimento à Apelação, manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por LACIC - Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda., condenando a operadora ao pagamento de R$ 12.687,07, acrescidos de correção monetária e juros, além de multa por litigância de má-fé. A embargante sustenta omissões quanto à aplicação cumulada de IPCA e SELIC, à multa por litigância de má-fé e ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar cumulativamente correção monetária pelo IPCA e juros pela SELIC;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé; e

(
iii
) verificar se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm função integrativa e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa os critérios de atualização monetária, afastando a alegação de bis in idem, pois a correção pelo IPCA incide desde o procedimento e os juros pela SELIC a partir da citação, com marcos temporais distintos.

5. A multa por litigância de má-fé foi devidamente fundamentada, diante do caráter protelatório dos embargos anteriormente opostos, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar numericamente todos os dispositivos legais, bastando fundamentação suficiente. O acórdão apreciou as questões relevantes, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

7. A aplicação da multa majorada prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC foi afastada por não restar configurada reiteração abusiva de embargos manifestamente protelatórios, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A aplicação do IPCA desde a realização do procedimento e da SELIC a partir da citação não configura bis in idem, por incidirem sobre marcos temporais distintos.

3. É legítima a imposição de multa por litigância de má-fé quando os embargos de declaração são opostos com caráter manifestamente protelatório.

4. O julgador não precisa enfrentar todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

5. O prequestionamento considera-se atendido quando as matérias são efetivamente debatidas, independentemente da menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1o, IV; 1.013; 1.022; 1.026, §§ 2o e 3o. CC,
arts
. 389, 406, § 1o, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF, Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a T.,
DJe
19.08.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a T., j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013.

(N.U 1048612-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

DA ESCRITURA ENFRENTADA (ART. 371
, 373, §1° E 2°
DO CPC)

O
acórdão foi claro ao valorizar a presunção
juris tantum
da escritura pública e afirmar que as provas testemunhais não foram suficientes para infirmá-la. O fato de o julgamento ter conferido maior peso ao documento público é expressão da livre apreciação da prova pelo juízo e não constitui omissão, contradição ou obscuridade.

Não cabe ao julgador revalorizar a prova segundo os desejos da parte vencida, sobretudo quando o raciocínio lógico está perfeitamente delineado no julgado.

A decisão que impõe às autoras o ônus da prova está fundada na regra geral do art. 373, I, CPC, e se encontra devidamente motivada. A alegação de que não houve análise da teoria da carga dinâmica não prospera, pois está apenas se aplica quando há impossibilidade real de produção de prova por quem alega o fato, o que não foi demonstrado.

Ao reconhecer que as autoras não se desincumbiram de seu ônus, o acórdão, por consequência, afastou a inversão do ônus. Logo, não há omissão, mas sim decisão contrária ao interesse das embargantes.

Perceba que restou devidamente explicado
os motivos que levaram a conclusão do julgamento, não havendo que se falar em
vício de
omissão
.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026